Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-10.2019.8.11.0015
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011238-10.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consórcio]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS TEIXEIRA BATISTA - CPF: 608.011.741-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 04.124.922/0001-61 (APELADO), FLAVIANO LOPES FERREIRA - CPF: 541.797.506-00 (ADVOGADO), WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM - CPF: 015.405.476-39 (ADVOGADO), LUCAS LOPES BATISTA (ASSISTENTE), HAMILTON RIBEIRO BARBOSA - CPF: 325.954.256-68 (ADVOGADO), ALBERTO PONTES FILHO - CPF: 042.549.966-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011238-10.2019.8.11.0015

EMENTA:

APELAÇÃO –
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – QUESTÃO JÁ ANALISADA POR DECISÃO IRRECORRIDA – PRECLUSÃO –
CONSÓRCIO –

INEXISTÊNCIA DE PROPAGANDA ENGANOSA – EXTINÇÃO DO VÍNCULO POR DESISTÊNCIA DO ADERENTE – PRETENSÃO ANULATÓRIA IMPROCEDENTE
–
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – OBSERVÂNCIA DO ART. 30 DA LEI N. 11.795/2008 – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Revela-se preclusa a
re
discussão
d
e questão já resolvida por decisão irrecorrida.

Não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011238-10.2019.8.11.0015

Apelação nº 1011238-10.2019.811.0015

Apelante:
Antonio Marcos Teixeira Batista

Apelada:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Antonio Marcos Teixeira Batista
.

AÇÃO:

Rescisão de contrato e Restituição de Valores nº
1011238-10.2019.811.0015, proposta por
Antonio Marcos Teixeira Batista
, aqui apelante, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
.

SENTENÇA (3ª Vara Cível de Sinop)
:
julgou improcedente
a ação,
condenou o autor, aqui apelante,
ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da atualizado da causa,
observado tratar-se de beneficiário da gratuidade da justiça
.

Em síntese, defende a inversão do ônus da prova.

No mérito sustenta ter comprovado que foi enganado pela requerida apelada, que teria ofertado empréstimo e não consórcio, bem assim prometido o recebimento do valor do referido empréstimo em poucos dias após a assinatura do contrato e do pagamento de uma entrada.

Nas contrarrazões, id. 153908732, a requerida apelada defende o não conhecimento do recurso por falta de impugnação específica. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1011238-10.2019.8.11.0015

Apelação nº 1011238-10.2019.811.0015

Apelante:
Antonio Marcos Teixeira Batista

Apelada:
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de admitir a inversão do ônus da prova em favor do autor apelante, bem assim, de julgar procedente a ação de Rescisão de Contrato que propôs em face da apelada.

Cuida-se, na origem, de Ação de
Rescisão de contrato e Restituição de Valores nº 1008728-46.2019.8.11.0040
, proposta por
Antonio Marcos Teixeira Batista
, aqui apelante, em face de
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.,
em que o autor, em síntese, alegou ter firmado
contrato de consórcio com a requerida, em 21.5.2019, para aquisição de sua casa própria (
Grupo n° 2010, duração do grupo 200, preço do bem R$ 166.330,72 (cento e sessenta e seis mil trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos), mediante o pagamento de 200 (duzentas) parcelas no valor de R$ 1.179,55 (mil cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), cada, conforme contrato n° 449143
)
, ocasião em que a vendedora do consórcio lhe teria prometido a contemplação do crédito em poucos dias da assinatura do contrato e após o pagamento da entrada de R$6.170,00, sendo R$4.989,92 de adesão e R$1.179,55 da primeira parcela.

Alegou, ainda, ter feito o pagamento do referido valor de entrada (R$6.170,00) e não ter, entretanto, sido contemplado, em 28.5.2019, como teria sido prometido pelas vendedoras “Cibele e Flávia”, tendo tomado conhecimento, posteriormente, de ter sido vítima de publicidade enganosa por parte da requerida.

Arguiu ser “
pessoa leiga no assunto e nunca tinha participado de consórcio, somente tendo celebrado tal contrato por acreditar na falsa promessa de contemplação já para os próximos dias, o que não ocorreu
”
, bem assim, que por tais motivos é que propôs esta ação.

Quanto a questão da inversão do ônus da prova,
resta preclusa
.

Sucede que referida questão já foi objeto de análise e de indeferimento pela decisão,
irrecorrida
, proferida em 24.2.2022 (id. 153908704), cujo fragmento se transcreve:

“
Distribuição do ônus da prova.

O ÔNUS DA PROVA DEVERÁ PRESTAR REVERÊNCIA À REGRA GERAL PREVISTA NO ART. 373, INCISOS I E II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
, levando-se por linha de estima que configura-se como ônus do requerente a prova do seu fato constitutivo, já que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à controvérsia não o exime do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito [cnf.:
STJ
, AgInt no AREsp 917.743/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª T., DJe 18/05/2018].

Designo o dia 06 de abril de 2022, às 14h30min
, para realização de audiência de instrução, de forma presencial. Com fundamento no teor do art. 357, § 4.º do Código de Processo Civil, concedo às partes o
prazo comum de 15 (quinze) dias
para apresentarem rol de testemunhas (que deverá conter, sempre que possível: nome, profissão, estado civil, idade, número de CPF, número de identidade e endereço completo da residência e do local de trabalho), sob a pena de preclusão [art. 450 do Código de Processo Civil].

Incumbe ao advogado constituído pela parte informar ou intimar a testemunha arrolada acerca do agendamento da audiência de instrução, observadas as regras do art. 455 do Código de Processo Civil, salvo a intimação por via judicial, nos casos previstos no art. 455, §4º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se o autor,
mediante a expedição de mandado judicial, registrando-se que o não-comparecimento à audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito da confissão
[art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Sinop/MT, em 24 de fevereiro de 2022. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.”

(grifo próprio e nosso).

E conforme a regra do art. 507 do CPC, é vedado discutir questões a cujo respeito operou a preclusão.

“
Art. 507.
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
.
(grifei).

E neste sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO JUDICIAL
-
INTIMAÇÃO REGULAR DOS ADVOGADOS - NULIDADE NÃO CONFIGURADA
-
NULIDADE DO AUTO DE PENHORA E DA ARREMATAÇÃO POR PREÇO VIL - MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS NO MOMENTO OPORTUNO - PRECLUSÃO CONFIGURADA
.

1- Não havendo vício que possa macular os leilões impugnados pela parte, haja vista terem sido devidamente observados os requisitos legais para a sua realização, deve ser rejeitada a arguição de nulidade o ato.

2- Não tendo sido impugnado, no momento oportuno, o auto de penhora ou o valor atribuído ao bem penhorado, ocorre a preclusão de tais matérias, impossibilitando sua arguição após a arrematação do bem
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.107866-8/003, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da súmula em 19/07/2021) (grifei).

No mesmo norte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE - PRECLUSÃO - IMPUGNAÇÃO À ARREMATAÇÃO - INTEMPESTIVIDADE - PREÇO VIL - NÃO CARACTERIZADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
-
Opera-se a preclusão do direito da parte executada de arguir a nulidade da avaliação do imóvel penhorado, quando ela não se manifesta sobre essa questão na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos do processo
.

- Dispõe o art. 507 do CPC "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

- O valor referência para a caracterização de preço vil não é aquele que o bem possa ter, na visão do embargado, conforme a realidade do mercado ao tempo da alienação, mas o da avaliação judicial.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.05.856410-5/005, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 14/09/2022, publicação da súmula em 15/09/2022) (grifei).

No mérito, o conjunto probatório não demonstrou a ocorrência da alegada propaganda enganosa.

Realça-se que o depoimento pessoal e a informação prestada pelo filho do autor apelante não encontraram ressonância em demais provas.

Eventuais “propagandas de empréstimo” ou cópias de reclamações feitas pela internet sobre a empresa não se revelam aptas a prescrever que neste atual contrato tenha ocorrido a alegada fraude.

Assim, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Pois bem.
Do confronto/cotejo analítico do contingente probatório produzido no processo, deduz-se que o autor não comprovou, de maneira categórica, a existência de vício de consentimento e/ou realização de propaganda enganosa, por parte da requerida, aptos a ensejarem a anulação do negócio jurídico
, ponto crucial/nodal que o autor lançou mão, como pano de fundo, para efeito de dar concretude ao direito veiculado na petição inicial e que, por via de consequência, pendeu por pesar sobre os seus ombros o dever/ônus de promover a sua comprovação [art. 333, inciso I do Código de Processo Civil, art. 373, inciso I do Código de Processo Civil/2015].

Efetivamente, o fato é que não se pode sonegar, inexistem quaisquer vestígios externos que tenham a capacidade de demonstrar, de maneira concreta e objetiva, a ocorrência de quaisquer dos vícios de consentimento no momento da assinatura da proposta de consórcio
. Salvo melhor juízo, o requerente assinou voluntariamente o contrato, cientes dos seus termos e condições,
inexistindo qualquer vício de vontade a macular o teor da declaração, o que se extrai dos documentos arquivados nos eventos nº 18111796 dos autos
.

Aliás, neste particular, impende consignar, por oportuno, que consta de forma expressa, na proposta de participação em grupo de consórcio, assinada pelo requerente Antonio Marcos Teixeira Batista (evento nº 23026799), os seguintes termos: “ATENÇÃO: NÃO HÁ GARANTIA DE DATA DE CONTEMPLAÇÃO”
. Com efeito, não há provas seguras nos autos aptas a demonstrarem vício de consentimento e/ou propaganda enganosa, considerando que o requerente tinha pleno conhecimento e consciência do negócio que realizava com a empresa requerida, o que afasta a razoabilidade de seus argumentos.

IMPENDE REGISTRAR, POR OPORTUNO, QUE A PROVA DOCUMENTAL ARQUIVADA NOS AUTOS, CONSUBSTANCIADA EM DIVERSAS RECLAMAÇÕES DE OUTROS CONSORCIADOS CONTRA A EMPRESA REQUERIDA (EVENTOS Nº 31258240, 31259141, 31259143 E 31259147), NÃO SE MOSTRAM APTAS A EMBASAR A TESE INICIAL, PORQUANTO DESPROVIDAS DE QUALQUER NEXO DE CAUSALIDADE COM O CASO EM QUESTÃO
.

ADEMAIS, A PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA TAMBÉM NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE PARA COMPROVAR AS TESES SUSCITADAS NA INICIAL
, uma vez que, em instante algum, qualquer uma das pessoas inquiridas deixaram perceptível, com um grau mínimo de confiabilidade, a oferta de empréstimo alegada.
DEVERAS, NÃO OBSTANTE TER SIDO RELATADO EM AUDIÊNCIA QUE FOI OFERTADO ANÚNCIO PELA REQUERIDA E DE QUE HÁ CONVERSAS GRAVADAS ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO FOI ANEXADO NOS AUTOS NENHUM DOCUMENTO NESTE SENTIDO
.

ESTAS CIRCUNSTÂNCIAS, ANALISADAS DE FORMA CONTEXTUALIZADA, PERMITEM CONCLUIR QUE NÃO SUBSISTEM PROVAS MATERIAIS CONCRETAS QUE DEMONSTREM QUALQUER VÍCIO A MACULAR O NEGÓCIO JURÍDICO
. Portanto, a improcedência da pretensão autoral desponta como medida inevitável/inquestionável.

Por conseguinte,
no tocante ao pedido de restituição imediata dos valores pagos,
verifica-se que está fadado ao insucesso. Com efeito, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, exposto anteriormente, o requerente não detém o direito à restituição imediata das quantias vertidas ao consórcio até o pedido de cancelamento, devendo a devolução se dar por ocasião do encerramento do grupo ou da contemplação da cota inativa, o que ocorrer primeiro.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por Antonio Marcos Teixeira Batista, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso contra Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda e, como consequência
Declaro
encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85 § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno
o autor ao pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, considerando o trabalho desenvolvido por parte do advogado e o lapso de tempo que o processo tramitou.

Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil].”

(grifo próprio e nosso).

Dessa forma, não verificado descumprimento contratual que possa ser atribuído à parte requerida, seja para determinar a entrega do crédito ou declarar rescindido o contrato, eventual dissolução, por desistência do consorciado, deverá atender aos ditames da Lei n. 11.795/2008, inclusive em relação à restituição de valores, na forma prevista do seu art. 30, que determina:

“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1º.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CONSÓRCIO DE BEM MÓVEL - PROPAGANDA ENGANOSA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - NÃO DEMONSTRAÇÃO - EXPRESSA VEDAÇÃO À CONTEMPLAÇÃO ANTECIPADA - DESISTÊNCIA CONTRATUAL - IMEDIATA RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL OU CONTRATUAL

-
Não há que se falar em rescisão do contrato de consórcio de bem móvel por culpa da administradora na hipótese em que, além de não comprovada a suposta promessa de contemplação feita por preposto do fornecedor, constar do instrumento contratual cláusula expressa que veda a contemplação antecipada de cotas, cuja ciência pelo consumidor foi certificada por meio de gravação de contato telefônico entre ambos -
Nos termos dos artigos 22 e 30 da Lei 11.795/08, em caso de exclusão de consorciado, os valores por ele pagos deverão ser restituídos em até trinta dias após o encerramento do grupo ou antes, no caso de contemplação de sua cota em sorteio, o que afasta a pretensão de imediata restituição de valores.
”
(TJ-MG - AC: 10000205408255001 MG, Relator: Fernando Lins, Data de Julgamento: 16/12/2020, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2020) (destaquei)

Sem razão o pedido de não conhecimento do recurso, porquanto das razões do apelo é possível identificar o combate à sentença.

Também não se verifica ser caso de condenação do autor apelante por litigância de má-fé. Sucede que não há elementos aptos a prescreverem referida condenação.

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que julgou improcedente a ação proposta pelo aqui apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023